Tribunal: CARF
Processo: 11065.100041/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100041/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.388 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
H. KUNTZLER & CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
As despesas referentes a assistência médica e assistência odontológica não se
comprovaram essenciais ao processo produtivo da contribuinte.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE.
DIREITO
A
CRÉDITO.
TRATAMENTO
DE
RESÍDUOS INDUSTRIAIS. POSSIBILIDADE
De acordo com o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e com a utilização do
critério da essencialidade e relevância do bem ou serviço na atividade
empresarial, despesas com tratamento de resíduos industriais são capazes de
gerar créditos de PIS.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
As despesas referentes a assistência médica e farmacêutica a empregados,
benefícios a empregados, transporte próprio de funcionários, assistência
odontológica, alimentação, materiais de limpeza e higiene, gastos com
veículos, serviços de terceiros c/exportação, comissões sobre vendas, despesas
com feiras e eventos, propaganda e publicidade, serviços de terceiros,
honorários profissionais, no presente caso, não se comprovaram essenciais ao
processo produtivo da contribuinte.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito objeto de pedido de ressarcimento/compensação no regime da não-
cumulatividade não é passível de atualização monetária, em vista da existência
de vedação legal expressa nesse sentido (Sumula CARF no 125).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter as glosas referentes às despesas com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100041/2010-47
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.388 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100041/2010-47

uniforme/vestuário, com equipamentos de proteção individual e com tratamento de resíduos
industriais.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra indeferimento parcial de pedido de
ressarcimento relativo à direito do contribuinte de saldo credor de COFINS não-
cumulativa
-
Exportação,
enviado
através
do
PER/DCOMP
n°
42896.10549.300909.1.1.09-2278, no qual era alegado um direito creditório no período
do 2° trimestre de 2009 (abril a junho) no montante de R$ 2.127.602,62 (fls. 3 a 6 1).
O autuado foi alvo de fiscalização através do MPF n° 1010700.2010.02038-1 em
período em que estava incluso o direito creditório requerido em seu pedido de
ressarcimento, tendo resultado na emissão de Auto de Infração constante no processo
administrativo fiscal n° 11065.722591/2011-01 relativo ao PIS e à COFINS.
Conforme o Relatório Fiscal (ver fls. 74 a 157) dessa autuação teria sido concluído que
as prestações de serviços de industrialização por encomenda, na verdade, simulavam
terceirização de mão-de-obra. Tal simulação teria gerado insumos que originaram
créditos de forma irregular.
Especificamente sobre o pedido de ressarcimento, a DRF de origem através de
Despacho Decisório (fls. 175/176) reconheceu parcialmente o direito creditório na
importância de R$ 1.952.118,78. De acordo com a Informação Fiscal de fls. 161 a 174
que deu base a essa decisão administrativa, teriam sido glosadas as seguintes despesas
de COFINS dos meses de abril a junho de 2009 (2° trimestre):
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.388 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100041/2010-47

referentes a bens de reduzido valor; serviços de despachante; assistência médica,
odontológica e farmacêutica; tratamento de resíduos industriais; transporte de pessoal;
formação profissional; lanches e refeições; PAT; comissões sobre vendas; serviços de
despacho aduaneiro; propaganda, publicidade e anúncios; e despesas gerais de
administração (ver fls. 158/160).
referentes aos serviços de industrialização por encomenda das empresas Calçados
Herval Ltda., Calçados K & K Ltda., José Avelino Weber, Jackson Calçados Ltda.,
Claudinei Lourenço Pinto, D. Marschner Calçados Ltda. e Indústria de Bolsas Rafaella.
Foi juntado aos autos por apensação o processo de n° 11065.723081/2011-42 com todos
os débitos objeto de declarações de compensação do contribuinte a respeito do crédito
aqui em análise (fls. 467 a 481). As DCOMPs homologadas total ou parcialmente se
encontram informadas no despacho decisório da fl. 482.
A ciência foi dada ao contribuinte em 22/08/2011 (fls. 486), tendo o contribuinte
apresentado manifestação de inconformidade em 14/09/2011 (fls. 487 a 502). Em
síntese faz as seguintes alegações:
QUE em relação ao 2° trimestre de 2009 ao realizar o seu encontro de contas apurou um
crédito a seu favor de R$ 2.163,971,20 2, protocolizando pedido de ressarcimento junto
à Receita Federal.
QUE sobre a diferença entre o seu pedido de ressarcimento e o reconhecido pela DRF
de origem não apresenta impugnação sobre o montante relativo ao valores glosados
pela industrialização por encomenda realizada junto as empresas Calçados Herval Ltda.,
Calçados K & K Ltda., José Avelino Weber, Jackson Calçados Ltda, Claudinei
Lourenço Pinto, D. Marschner Calçados Ltda e Indústria de Bolsas Rafaella Ltda.
QUE sua impugnação se restringe ao valor glosado de R$ 36.368,58 relativo a glosa de
despesas e/ou custos entendidos pela autoridade administrativa como não geradores de
crédito da contribuição para a COFINS.
QUE a técnica aplicada ao ICMS e ao IPI não pode ser aplicada à COFINS, pois as Leis
n° 10.637/02 e 10.833/03 instituíram um sistema de descontos entre créditos e débitos,
denominado “base sobre base”, ou seja, da base de cálculo (receitas) deduz-se os
custos/despesas.
QUE insumo é cada um dos elementos necessários para produzir mercadorias ou
serviços, incluindo todos os serviços intrinsecamente necessários à atividade da
empresa, tais como: assistência médica e odontológica; comissões sobre vendas;
tratamento de resíduos industriais; transporte de pessoal e pagamentos realizados a
empresas de refeições coletivas; despesas de exportação; e manutenção de software.
Ainda a esses deve ser incluídos o material empregado na limpeza, os uniformes e
equipamentos de proteção individual utilizados pelos funcionários, os valores gastos
com propaganda, publicidade e anúncio, e a formação profissional de funcionários.
QUE se não dedutíveis essas despesas da base de cálculo, inequivocadamente haveria a
cumulatividade tributária, proibida pela Constituição Federal e pela lei.
QUE a partir de 1° de janeiro de 1996 é cabível a incidência de juros equivalente a Taxa
Selic na restituição de tributos, nos termos do § 4°, art. 39, da Lei n° 9.250/95, somente
podendo ser aplicada a variação da Taxa Selic entre o mês de apuração do seu pedido
até a efetiva restituição. Sendo assim, os seus créditos indeferidos devem ser
atualizados pela Taxa Selic desde a apuração do pedido até o seu efetivo ressarcimento.
Por fim, requer e espera que a sua impugnação seja julgada procedente, com vista a ser
deferido o ressarcimento da contribuição para “o PIS” 3 objeto da glosa fiscal ora
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.388 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100041/2010-47

impugnada no valor de R$ 36.368,58, acrescido da variação da Taxa Selic desde a
apuração até o efetivo ressarcimento.

Em 01 de agosto de 2013, através do Acórdão n° 10-45.530, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em
litígio e mantendo o disposto no Despacho Decisório em questão, assim como declarou a
definitividade da glosa de créditos não contestada.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 02 de
setembro de 2013, às e-folhas 559.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 25 de setembro de 2013, de
e-folhas 560 à 575.
Foi alegado:
 Do princípio da não-cumulatividade e sua aplicação às contribuições
para o PIS e COFINS;
 Da implantação do princípio da não- cumulatividade quanto às
contribuições ao PIS e COFINS;
 Da atualização pela taxa SELIC.

- DO PEDIDO

Ante o exposto requer e espera a recorrente que a presente impugnação seja
julgada procedente, com vistas a ser deferido o ressarcimento da contribuição para a COFINS
objeto da glosa fiscal ora impugnada, no valor de R$ 34.449,13 (trinta e quatro mil,
quatrocentos e quarenta e nove reais e treze centavos), acrescido da variação da taxa SELIC
ocorrida desde a apuração até o efetivo ressarcimento
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.388 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100041/2010-47

A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 02 de
setembro de 2013, às e-folhas 559.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 25 de setembro de 2013, de
e-folhas 560 à 575.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Do princípio da não-cumulatividade e sua aplicação às contribuições
para o PIS e COFINS;
 Da implantação do princípio da não- cumulatividade quanto às
contribuições ao PIS e COFINS;
 Da atualização pela taxa SELIC.
Passa-se à análise.

A Recorrente é uma pessoa jurídica tradicional no município de Dois Irmãos,
que se dedica à fabricação de calçados destinados, quase que na sua totalidade, para o exterior.
Em face à edição da Medida Provisória n° 66 convertida, posteriormente, na
Lei n° 10.637/02), passou a calcular as contribuições para o PIS de acordo com a sistemática
não-cumulativa, aplicando a alíquota de 1,65% .
Conforme estabelece a legislação de regência, para fins de apuração do
montante a recolher da referida contribuição, a Recorrente considerou o seu faturamento,
conforme previsto no artigo 1o da Lei n° 10.637/02, e deduziu os créditos listados no artigo 3°,
da mencionada norma jurídica.
Em relação ao 2o trimestre de 2009, ao realizar tal encontro de contas (total
das receitas (-) aquisições), a recorrente apurou crédito a seu favor no montante de R$
2.163.971,20, sendo que protocolizou pedido de Compensação/Ressarcimento de Créditos
perante a Secretaria da Receita Federal, conforme lhe faculta a legislação.
Contudo, ao ser submetida ao processo fiscalizatório, teve glosado o valor
correspondente a R$ 36.368,58.
O litígio se restringe, portanto, a algumas rubricas em que o contribuinte
entende que teria direito a crédito, por entender que as mesmas se enquadram como insumos.
As despesas que o contribuinte alega ter direito a crédito eram de: bens de
reduzido valor; serviços de despachante; assistência médica, odontológica e farmacêutica;
tratamento de resíduos industriais; transporte de pessoal; formação profissional; lanches e
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.388 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100041/2010-47

refeições; PAT; comissões sobre vendas; serviços de despacho aduaneiro; propaganda,
publicidade e anúncios; e despesas gerais de administração (fls. 158 a 160).
Contra tal glosa se insurgiu o contribuinte sob a alegação, em suma, de que tais
despesas seriam necessárias para sua produção de mercadorias ou de serviços. Entende que se tal
dedução de despesa não for considerada haveria cumulatividade tributária.
O conceito de insumo foi balizado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB n°
05/2018, emitido com base no RESP 1.221.170/PR, que tem por conclusão:
a)
somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-
se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
b)
permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c)
o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra
com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens
utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções
justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação específica exige
aplicação pela pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço prestado possam
ser comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados sobre
produto acabado);
d)
somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens elegíveis
efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço prestado a
terceiros (esforço bem- sucedido), excluindo-se do conceito itens utilizados em
atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas, projetos abandonados,
projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou sinistrados, etc.;
e)
a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
f)
a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da
regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
g)
para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 32 da Lei ns 10.637, de
2002, e da Lei nfi 10.833, de 2003, "fabricação de produtos" corresponde às hipóteses
de industrialização firmadas na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e "produção de bens" refere-se às atividades que, conquanto não sejam
consideradas industrialização, promovem: a transformação material de insumo(s) em
um bem novo destinado à venda; ou o desenvolvimento de seres vivos até alcançarem
condição de serem comercializados;
h)
havendo insumos em todo processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.388 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100041/2010-47

i)
não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual
(EPI);
j)
a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica prestadora-
principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é considerada insumo na
legislação das contribuições.
O repetitivo do STJ REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, pacificou o assunto.
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E
404/2004,
DA
SRF,
QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO
DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.388 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100041/2010-47

Como se vê, o STJ definiu o conceito de insumos pelos critérios da
essencialidade e relevância. in verbis:
Essencialidade considera-se o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando- se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Deste modo, infere-se que o conceito de insumo deve ser aferido:
"à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou ainda a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, ou seja,
caracteriza-se insumos, para fins das contribuições do PIS e da COFINS, todos os bens
e serviços, empregados direta ou indiretamente na prestação de serviços, na produção ou
fabricação de bens ou produtos e que se caracterizem como essenciais e/ou relevantes à
atividade econômica da empresa".
Restou ainda decidido, a ilegalidade das IN's n°s 247/2002 e 404/2004, que
tratam de um conceito restritivo do conceito de insumos, uma vez que somente se enquadrariam
os bens e serviços “aplicados ou consumidos” diretamente no processo produtivo.
Destarte, o STJ adotou conceito intermediário de insumo para fins da
apropriação de créditos de PIS e COFINS, o qual não é tão restrito como definido na legislação
do Imposto sobre Produtos Industrializados, nem tão amplo como estabelecido no Regulamento
do Imposto de Renda, mas que privilegia a essencialidade e/ou relevância de determinado bem
ou serviço no contexto das especificidades da atividade empresarial de forma particularizada.
Neste aspecto, observa-se que se trata de matéria essencialmente de prova de ônus do
contribuinte.
Ademais, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica n°
63/2018, autorizando a dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, considerando o julgamento do
Recurso Especial n° 1.221.170/PR- Recurso representativo de controvérsia, referente a
ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN's SRF n°s 247/2002 e 404/2004, que
traduz o conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância:
"Recurso Especial n° 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF n° 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2°, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3° da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 01/2014".
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.388 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100041/2010-47

As despesas que o contribuinte alega ter direito a crédito no Recurso
Voluntário, item 18, são:
a) assistência médica e odontológica - a empresa proporciona a assistência
médica e odontológica aos seus funcionários, mediante a contratação de
empresas especializadas para tanto, como forma de prover uma melhor
saúde física aos seus funcionários;
b) comissões s/vendas - nesse item são incluídas as despesas relativamente
às comissões pagas às pessoas jurídicas que intermediam as vendas da
recorrente, sendo que tais despesas, inclusive, são consideradas como
custo direto com vendas, para fins contábeis;
c) tratamento de resíduos industriais - a empresa é obrigada, por expressa
disposição legal, a tratar os seus resíduos industriais, o que realiza
através de empresa especializada,
d) transporte de pessoal e pagamentos realizados a empresas de refeições
coletivas - a recorrente contrata empresas especializadas para o
transporte de pessoal e o preparo de refeições aos seus funcionários.
Apesar de constar que as despesas são referentes ao Programa de
Alimentação ao Trabalhador, na verdade esses são os valores pagos às
empresas credenciadas perante o PAT, para fornecer refeições coletivas
a funcionários;
e) despesas de exportação e manutenção de software - sem a contratação
de empresas exportadoras, as mercadorias produzidas pela recorrente
não serão remetidas ao mercado externo. Da mesma forma, sem a
manutenção de software, que gerencie todas os controles internos, a
empresa não poderá realizar adequadamente as suas atividades.
No item 19 do Recurso Voluntário é feita a seguinte alegação:
Somados a isso, pode ser enquadrado como insumo às mercadorias adquiridas para uso
e consumo, tais como: o material empregado na limpeza, os uniformes e
equipamentos de proteção individual utilizados pelos funcionários, os valores
gastos com propaganda, publicidade e anúncios, formação profissional dos
funcionários, etc.
À luz do conceito de insumo, frente ao que descreve a Recorrente sobre as
despesas associadas à sua atividade produtiva, apenas se coadunam com os necessários critérios
de essencialidade e relevância as despesas:
 Aquisição de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
e
 As despesas associadas ao tratamento de resíduos industriais.
O uso de indumentárias (uniformes) e de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) é essencial e obrigatório para utilização na fabricação dos produtos, visto que determinam
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.388 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100041/2010-47

a segurança dos funcionários que atuam no processo industrial. A falta de utilização de tais itens
pode inclusive acarretar paralisação do setor produtivo por parte dos órgãos de controle, razão
pela qual entendo relevantes tais gastos no processo produtivo da recorrente.
Quanto ao tratamento de resíduos industriais, a recorrente assevera que são
gastos os quais é obrigada, por expressa disposição legal, a ter. Tratamento de resíduos
geralmente decorrem da regulamentação da atividade industrial e visam a impedir a
possibilidade de ocorrência de danos ambientais, de sorte que este Conselho tem mantido o
entendimento, ao qual me alinho, de que são passíveis de gerar créditos de PIS/COFINS.
Com relação às demais despesas, como assistência médica e farmacêutica,
benefícios a empregados, transporte próprio de funcionários, assistência odontológica,
alimentação, materiais de limpeza e higiene, gastos com veículos, serviços de terceiros com
exportação, serviços de terceiros e honorários profissionais glosados pela fiscalização, no
presente caso, não se comprovou serem essenciais ao processo produtivo da contribuinte. Tais
gastos não decorrem de exigências legais ou regulamentares nem resistem, a meu sentir, à regra
de que sua subtração do processo produtivo obste a execução da atividade da empresa ou
implique substancial perda de qualidade do produto ou serviço dela resultantes.
Da mesma forma, não há previsão legal para o creditamento com base em
despesas com feiras e eventos, propaganda e publicidade, bem como com comissões sobre
vendas, gratificações e outras remunerações de mesma espécie pagas a empregados.
Cita-se como jurisprudência o Acórdão de Recurso Voluntário n° 3001-
000.939, de 18 de setembro de 2019, da lavra do Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche.

- Atualização monetária do montante do crédito.
No que diz respeito à atualização do montante do crédito pela a incidência de
juros equivalentes à taxa SELIC, na compensação ou restituição de tributos, requerida pela
recorrente, saiba a empresa que, consoante o que estabelecem os arts. 13 e 15 da Lei no 10.833,
de 200’3, eventuais créditos de PIS e COFINS decorrentes do regime da não-cumulatividade não
podem sofrer incidência de correção monetária desde a data da constituição dos mesmos (grifos
nossos):
“Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4° do art. 3°, do art. 4° e dos §§
1° e 2° do art. 6°, bem como do § 2° e inciso II do § 4° e § 5° do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei n°
10.865, de 2004)
(...)
VI - no art. 13 desta Lei. (Incluído pela Lei n° 10.865, de 2004)”.
A matéria já foi objeto de discussão no âmbito deste Conselho, culminando
com a edição da Súmula CARF no 125, de observância obrigatória pelos seus membros,
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.388 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100041/2010-47

consoante o que estabelece o art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, nos seguintes termos:
“Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.”
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário, para, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, revertendo as glosas referentes
a despesas com uniforme/vestuário, equipamentos de proteção individual e tratamento de
resíduos industriais.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital